Tribunal: TJES
Processo: 5007021-22.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007021-22.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUISA VIDAL DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007021-22.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LUISA VIDAL DOS SANTOS

RECORRIDO
: BANCO AGIBANK S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E REFINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. VALIDADE DOS CONTRATOS CELEBRADOS. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Alega a autora ter se dirigido à instituição financeira ré para contratar um empréstimo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser quitado em 15 (quinze) parcelas de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), com término previsto para fevereiro de 2025. Sustenta, no entanto, que meses após a contratação recebeu contato da instituição ré a aderiu a proposta de obtenção do valor adicional de R$ 500,00 (quinhentos reais), mediante acréscimo de R$ 10,00 (dez reais) às mensalidades, os quais seria diluídas aos logo de 24 (vinte e quatro) parcelas adicionais. Aduz, contudo, que as prestações subiram para R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais), sem que tivesse recebido a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), constatando, posteriormente, tratar-se de contrato de refinanciamento que não foi devidamente esclarecido durante a proposta. Postula, assim, a repetição do indébito em dobro das quantias indevidamente descontadas ou, subsidiariamente, a readequação contratual, com amortização dos valores pagos a maior, além de indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, insistindo no provimento dos pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação considerando as alegações iniciais e os contratos apresentados pela instituição financeira, de modo a estabelecer se há fundamento para repetição do indébito e indenização extrapatrimonial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, verifica-se que, de fato, a autora aderiu a contrato de empréstimo bancário junto ao réu (id. 15249877), tendo recebido o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em sua conta corrente, com previsão de pagamento em 15 (quinze) parcelas de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) com termo inicial em 02/12/2023 e final em 02/02/2025. Na sequência, depreende-se dos documentos acostados (id. 15249878, 15249879, 15249880) que a correntista aderiu a uma sequência de três contratos de refinanciamento do empréstimo original, com recebimento de valores adicionais, estando atualmente vigente o contrato de id. 15249880, cujo valor das prestações passou a R$ 232,98 (duzentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), com quitação postergada para 03/04/2027. À vista de tais elementos, não há nos autos provas de que a autora tenha recebido proposta diversa da constante nos contratos firmados, tampouco de que tenha havido qualquer vício de consentimento. Os instrumentos contratuais são claros em seus termos, dispõem os valores disponibilizados, a taxa de juros aplicada, o número de parcelas e data do término, de modo que não há margem segura para acolhimento da alegação de vício de consentimento ou falha no dever informacional. Os descontos promovidos na conta bancária da autora encontram respaldo em previsão contratual, não tendo sido satisfatoriamente comprovada irregularidade nas avenças celebradas firmadas mediante a reconhecimento facial (id. 15249875 – fls. 9). Ao final, conclui-se que se o banco réu ofertou produto diferente desta, a parte autora não se sucumbiu de apresentar elementos mínimos das alegações, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)